Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000645-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUNIOR DE SOUSA LOPES - CPF: 014.070.791-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AGENTES POLICIAIS EM RONDAS DE ROTINA – NERVOSISMO DO PACIENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO – REVISTA PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES [JUSTA CAUSA] – ENTENDIMENTO DO STJ – AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL PELO J
UÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ACERVO PROBATÓRIO EM HC –

PREMISSA DO STJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA REITERAÇÃO DELITIVA – POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DE POSSE DE DROGAS PARA USO – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal, consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e “
justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
” (AgRg no HC 621.586/SP).

O suposto nervosismo do paciente ao avistar a guarnição [parâmetro subjetivo dos agentes policiais], por si só, não permite concluir que estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, a autorizar a revista pessoal (STJ, HC 659.689/DF).

Se a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público, não foi recebida até o momento, cabe ao Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII).

“
Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP).

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas afigura-se pertinente se legalidade da revista pessoal deve ser melhor aferida pelo juiz da causa, sobretudo se inexiste contemporaneidade nas reiterações delitivas e as circunstâncias do suposto tráfico podem, em tese, caracterizar posse de drogas para uso (STJ, HC 662754/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000645-59.2022.8.11.0000- COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JUNIOR DE SOUSA LOPES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JUNIOR DE SOUSA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000017-67.2022.8.11.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a busca pessoal seria nula, por ausência de “
fundadas suspeitas sobre eventual prática delitiva
”.

Requer a concessão da ordem para “
reconhecer a ilicitude da busca pessoal e a consequente restituição da liberdade ao paciente
” (ID 115333953), com documentos (ID 115333956/ID 115333958).

O pedido liminar foi indeferido (ID 115617499).

O Juízo singular prestou informações (ID 116024978).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente, ante a ilegalidade na decretação da prisão preventiva. Argumenta-se a ilegalidade perpetrada na busca pessoal que fundou a sua prisão em flagrante e, consequentemente, a decretação da prisão preventiva, uma vez que não havia, na ocasião, fundadas suspeitas do cometimento de crime que justificasse a abordagem do paciente. IMPOSSIBILIDADE. Paciente abordado sob efeito de entorpecentes e em atitude suspeita perante a GUPM. Apreensão de pasta-base de cocaína acondicionada na cueca do suspeito. Habitualidade criminosa. Custodiado estava cumprindo pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando do cometimento do novo delito. Insuficiência das medidas menos gravosas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 118480961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.1.2022, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em que pese a manifestação da defesa no sentido de que não houve justa causa para a busca pessoal, entendo que a abordagem da polícia militar a sujeito que apresenta atitude suspeita faz parte da atribuição da PM, entendimento diverso tornaria a atuação policial em mero expectador de situações que possam trazer grave violação a bem jurídico. Ora, mesmo na atuação ostensiva, cabe à polícia militar garantir a segurança pública.

No caso dos autos, o flagranteado encontrava-se sob o efeito de substâncias entorpecentes, situação que, ao meu ver, por si só, demonstra a justa causa da intervenção policial.

Ante o exposto, não verifico motivos para o relaxamento da prisão. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Com relação a necessidade de o réu permanecer ou não preso, observo inicialmente que a infração penal em apuração possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Além disso, o autuado é reincidente (condenações definitivas: 0002330-05.2010.8.11.0012 (art. 33, §4o, LD), 0000651-67.2010.8.11.0012 (art. 14, ED), 0000221-47.2012.8.11.0012 (art. 33, LD) e 0000260-51.2016.8.11.0029 (art. 33, LD)). Portanto preenchido o requisito objetivo, admitindo-se assim a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, incisos I e II, do CPP. [...]

O periculum libertatis, por sua vez, está evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, eis que o custodiado foi flagrado na posse de 50 gramas de pasta base de cocaína, além de uma porção de maconha, destacando-se que está em cumprimento de pena no regime semiaberto (PEP 0000718-34.2012.811.0021), bem como para evitar a prática de novas infrações penais, haja vista ser o autuado multirreincidente, possuindo uma condenação definitiva por tráfico privilegiado e três condenações definitivas por tráfico de drogas, cujas penas somadas perfazem 15 anos e 02 meses de reclusão.

Por outro lado, verifico que o custodiado retornou ao convívio social após sua progressão ao regime semiaberto e, mesmo condicionado à monitoração eletrônica, voltou a praticar crimes, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais.

Diante do exposto, acatando a manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de JUNIOR DE SOUZA LOPES em prisão preventiva [...]”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito - ID 115333956).

Em 20.2.2022, a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (PJe N.U 1000153-31.2022.8.11.0012).

Pois bem.

Extraem-se da denúncia que os policiais militares Daniel Pereira Cavalcante e Divino Wemerson Da Silva Pena realizavam rondas de rotina pela Avenida Brasília, Bairro Toneto, no Município de Nova Xavantina/MT, quando visualizaram o paciente, em via pública, o qual usava tornozeleira eletrônica e, ao avistar a guarnição,
“demonstrou nervosismo incomum, ao ficar inquieto e colocar várias vezes as mãos na cintura”
.
Na sequência, os agentes policiais o abordaram e efetivaram revista pessoal, sendo localizado, em sua cueca, uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 48,251g (quarenta e oito gramas e duzentos e cinquenta e um centigramas), e outra de maconha, com peso total de 0,451g (quatrocentos e cinquenta e um centigramas).

Anote-se que não há registro, nesta fase processual, de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo paciente.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal, consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e “
justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
” (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

No caso, a e. Quinta Turma do c. STJ tem entendido que o suposto nervosismo do paciente ao avistar a guarnição [parâmetro subjetivo dos agentes policiais], por si só, não permite concluir que estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, a autorizar a revista pessoal (STJ, HC 659.689/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2021).

Igualmente, a e. Sexta Turma, recentemente, decidiu:

“
Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
(STJ, HC 699906/GO – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 11.3.2022)

Por seu turno, em consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público [em 20.2.2022], não foi recebida até o momento [relatório - 24.3.2022], de modo que o Juízo singular,
que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, poderá verificar se existem elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII), notadamente ao considerar o uso de tornozeleira eletrônica, cuja situação jurídica atrai a fiscalização policial do indivíduo monitorado.

Ademais, “
importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado] - 3.11.2021).

Conclui-se, em juízo de aparência, que a ação policial de revista pessoal deverá ser aferida pelo juiz da causa, de modo a atrair a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares, haja vista que as condenações definitivas do paciente [tráficos de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido - SEEU N.U 0000718-34.2012.8.11.0021] correspondem a fatos praticados há mais de 6 (seis) anos e as circunstâncias do suposto tráfico [apreensão de aproximadamente 48g de pasta-base de cocaína e menos de 1g de maconha, em via pública, sem informações prévias sobre a traficância, tampouco localização de dinheiro ou
apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita
] podem, em tese, caracterizar posse de drogas para uso (STJ, HC 662754/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.8.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022